Tribunal: TJSP
Processo: 1069807-81.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA REQUERIDA RJI – PRETENSÃO DE OBTER EFEITOS INFRINGENTES – Acórdão devidamente fundamentado, sem omissão – Prequestionamento – Inexistência de óbice ao acesso às vias extraordinárias – Embargos de declaração não são adequados para promover a reforma do que decidido – EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS